Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-74.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRELIMINARES – Concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação – Inadmissibilidade – É incabível a concessão de efeito suspensivo frente à sentença que denega a segurança, que, por óbvio, não gera efeitos de direito - Pedido prejudicado em razão da decisão da apelação – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Dilação probatória inviável em sede de mandado de segurança.

MANDADO DE

Ementa:
PRELIMINARES – Concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação – Inadmissibilidade – É incabível a concessão de efeito suspensivo frente à sentença que denega a segurança, que, por óbvio, não gera efeitos de direito - Pedido prejudicado em razão da decisão da apelação – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Dilação probatória inviável em sede de mandado de segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA – Licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas e outros encargos – Inadmissibilidade – Autuações lavradas pelo DETRAN que observaram a dupla notificação – Comprovação da regular remessa postal das notificações – Discussão sobre irregularidades nos procedimentos administrativos instaurados por outros entes competentes que não pode ser examinada nestes autos – Inaplicabilidade da Súmula no 127, do STJ – Aplicação do art. 131, § 2o do CTB, declarada constitucional pelo STF (ADI no 2.998/DF), a amparar a exigência do pagamento das dívidas relacionadas ao veículo que pretende ser licenciado – Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003788-74.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
HAILE MARIA DA SILVA SOARES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
2
Voto no 31.830
APELAÇÃO CÍVEL no 1003788-74.2019.8.26.0281
Comarca: ITATIBA
Apelante: HAILÊ MARIA DA SILVA SOARES (AJ)
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: Diretor da Ciretran de Itatiba
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: Renata Heloisa da Silva Salles)
PRELIMINARES

CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Inadmissibilidade É incabível a concessão de
efeito suspensivo frente à sentença que denega
a segurança, que, por óbvio, não gera efeitos
de direito - Pedido prejudicado em razão da
decisão da apelação
CERCEAMENTO DE
DEFESA Não ocorrência Dilação probatória
inviável em sede de mandado de segurança.
MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento de
veículo independentemente do pagamento de
multas e outros encargos Inadmissibilidade
Autuações
lavradas
pelo
DETRAN
que
observaram a dupla notificação Comprovação
da regular remessa postal das notificações

Discussão
sobre
irregularidades
nos
procedimentos administrativos instaurados por
outros entes competentes que não pode ser
examinada nestes autos
Inaplicabilidade da
Súmula no 127, do STJ Aplicação do art. 131,
§ 2o do CTB, declarada constitucional pelo STF
(ADI no 2.998/DF), a amparar a exigência do
pagamento das dívidas relacionadas ao veículo
que pretende ser licenciado
Denegação da
segurança mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
impetrante, em face da r. sentença de fls. 70/75, cujo relatório é
adotado, que denegou a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC,
revogando-se a liminar proferida a fls. 34/35. Houve condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
3
pagamento de custas e demais despesas processuais. Sem condenação
em honorários advocatícios.
Requer a manutenção da liminar, devendo a
apelação ser recebida no efeito suspensivo. Alega a ocorrência de
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa. No mais, aduz
que os documentos juntados pela apelada não comprovam a ocorrência
de notificação prévia e que teria sido regular, havendo necessidade de
dupla notificação nos termos do art. 280, VI, e 281, do CTB, não tendo
sido dada a oportunidade de resposta. Entende que a presença de
multas, sem prévia notificação, não pode obstar o licenciamento de
veículos, sendo inconstitucional a regra do art. 131, § 2o, do CTB (fls.
77/93).
Apresentadas contrarrazões (fls. 101/102).
Processado, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
apelante, que pretende o licenciamento do veículo de sua propriedade, de
placa
DWQ
9705,
marca/modelo
VW/SPACE
FOX,
ano/modelo
2007/2008,
independentemente
da
existência
de
infrações,
ao
argumento de não ter recebido qualquer tipo de notificação acerca das
autuações impostas, denegada a ordem em Primeiro Grau.
Não é cabível a concessão de efeito suspensivo
frente à sentença que denega a segurança que, por óbvio, não gera
efeitos de direito. Em outros termos, não há o que suspender em face de
uma decisão que não concede determinada tutela jurisdicional.
Não se fale em manter a liminar anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
4
concedida quando a própria decisão definitiva é de improcedência da
demanda, devendo se atentar à regra do art. 7o, § 3o, da Lei 12.016/09,
que estabelece que “Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou
cassada, persistirão até a prolação da sentença.”
Além disso, como a hipótese dos autos não se
enquadra nas hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, caberia à
impetrante ter observado as regras do § 3o, incisos I ou II, do mesmo
dispositivo legal.
E, no que toca à alegação de cerceamento de defesa,
tal argumento não merece atenção, porque a via processual escolhida
pela impetrante/apelante não admite dilação probatória.
Dessa forma, considerando-se a celeridade da ação
mandamental, uma vez prestadas informações pela autoridade impetrada
e juntados documentos, não há que se abrir prazo para a manifestação
por parte da impetrante (réplica), devendo os autos ser conclusos ao Juiz
para que profira a decisão, conforme exige a regra do parágrafo único do
art. 12, da Lei 12.019/09.
Superadas tais questões, é o caso de manutenção da
denegação da segurança, já que ausente o direito líquido e certo tanto
alegado pela apelante.
Importa destacar que a presença de multas, tributos
e demais encargos não pagos relativos ao veículo que se busca o
licenciamento é questão fundamental para a solução destes autos, uma
vez que há exigência legal de quitação de tais dívidas, nos termos do art.
131, § 2o, CTB.
No
que
toca
especificamente
às
autuações
promovidas pelo DETRAN (não aquelas emitidas por órgãos de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
5
municipal), há comprovação suficiente de que as notificações foram
devidamente encaminhadas, não havendo que se alegar qualquer
nulidade.
A respeito do tema, dispõe o artigo 281, do CTB:
“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente:
[...]
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação”.
Complementando o dispositivo transcrito, estabelece
o artigo 282, da mesma Lei:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico
hábil,
que
assegure
a
ciência
da
imposição da penalidade.”
De fato, há documentação nos autos que comprovam
a remessa postal da 'notificação de autuação de infração de trânsito' e da
'notificação de imposição de penalidade de multa de trânsito' (fls. 39/60),
no endereço que consta no órgão de trânsito competente, sendo de
responsabilidade do proprietário do veículo mantê-lo atualizado (art. 123,
§ 2o e art. 282, § 1o, ambos do CTB), o que demonstra que a dupla
notificação foi regularmente enviada, inexistindo óbice ao exercício do
contraditório e da ampla defesa por parte da recorrente no âmbito
administrativo.
Com efeito, admite-se como prova da notificação o
relatório de envio da correspondência ao endereço do infrator, sendo
desnecessária a comprovação da entrega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
6
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ANULATÓRIA
ATO ADMINISTRATIVO
MULTAS
POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

DUPLA NOTIFICAÇÃO.
1. A multa por infração à legislação de trânsito passa
a ser exigível após sua constituição definitiva, uma
vez atendida a exigência de dupla notificação do
infrator (arts. 281, parágrafo único, e 282 CTB) e
assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, LV, CF). 2. Basta a prova de envio da
notificação ao Correio. Desnecessidade de prova da
entrega. Precedentes. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recursos da
Fazenda do Estado e da CET-Santos providos.
Recurso
da
Prefeitura
Municipal
de
Guarujá
desprovido” (TJSP
9a C. Dir. Público
AC
0006017-69.2010.8.26.0562

Rel.
Décio
Notarangeli j. 29.01.2014).
“AÇÃO ANULATÓRIA
Pretendida declaração de
insubsistência dos autos de infração e imposição de
multa, em razão da não observância de formalidades
legais insculpidas no Código de Trânsito Brasileiro,
que determina a dupla notificação do suposto infrator
Autoridade que logrou provar a regularidade
exigida pela Lei, não obstando o autor o exercício de
seu
legítimo
direito
de
defesa
no
âmbito
administrativo Anulação não decretada Sentença
reformada Recurso da Fazenda provido” (TJSP 9a
C. Dir. Público AC 0004310-97.2009.8.26.0369
Rel. Rebouças de Carvalho j. 30.04.2014).
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
Apelação.
Ação
anulatória
de três autos de infração e imposição de multa de
trânsito lavrados pelo réu. Alegação do autor de que
não recebeu as notificações para apresentação de
defesa. Desnecessidade de comprovação da efetiva
entrega das notificações ao proprietário do veículo.
Basta
a
demonstração
da
expedição,
que
compreende a emissão e entrega das notificações
aos correios. Juntada pelo réu das notificações que
identificam os lotes de postagem em que inseridas e
das listas de postagem devidamente entregues aos
Correios. Inteligência do artigo 282 do Código de
Trânsito Brasileiro. Ação anulatória improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
7
improvido
o
recurso
de
apelação.
Embargos
infringentes providos” (TJSP 9a C. Dir. Público EI
0044773-59.2009.8.26.0053/50000
Rel. Oswaldo
Luiz Palu j. 22.10.2014).
Além disso, a Resolução CONTRAN no 404/2012,
apenas corrobora ao entendimento aqui exposto, vez que o parágrafo 1o,
do artigo 3o reza que “quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
Logo, depreende-se dos documentos juntados pela
autoridade do DETRAN, que a apelante foi duplamente notificada, em
estrita observância à legislação pertinente, não se vislumbrando qualquer
obstáculo à concretização de sua defesa prévia.
Nesse contexto, cumpre esclarecer que os atos
emitidos pelo DETRAN são revestidos de presunção de veracidade. Dessa
forma, só podem ser anulados pelo Poder Judiciário, se claramente
comprovada a sua ilegalidade, não verificada no presente caso.
E, quanto à pretensão de licenciar o veículo
independente do recolhimento prévio das multas lavradas, não é caso de
fazer incidir a Súmula no 127 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que “É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”,
uma vez que no caso em tela, há comprovação suficiente de que o
DETRAN providenciou a devida notificação da proprietária do veículo que
visa ser licenciado.
Repita-se, a impetrante ajuizou a demanda somente
contra o DETRAN, que não tem controle sobre o processo de imposição
de penalidades aplicadas por infração de trânsito de outros órgãos
fiscalizadores, ou seja, qualquer discussão sobre irregularidades no
procedimento administrativo deveria ser endereçada ao órgão de trânsito
que efetuou as autuações correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
8
De toda forma, a existência de multas pendentes de
pagamento e demais encargos impede o DETRAN de efetuar o
licenciamento do veículo, sob pena de violação ao § 2o, do art. 131, do
Código de Trânsito Brasileiro, que determina:
“O veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas”.
Tal
dispositivo
legal,
aliás,
foi
declarado
constitucional pelo STF, no ADI no 2.998/DF, nada havendo a impetrante
que questionar:
“O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação
quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido
o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por
maioria,
julgou
improcedente
a
ação,
declarando-se
a
constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB,
vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação
conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para
afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do
Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da
expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco
Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão
o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro
Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
- Plenário, 10.04.2019.”
Não é diferente o posicionamento desta Corte de
Justiça:
“APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
TRÂNSITO.
Ato
ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA DA QUITAÇÃO DAS MULTAS E IPVA
COMO CONDIÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. A causa de pedir anuncia a inconstitucionalidade do ato que condiciona o
licenciamento ao pagamento dos débitos relativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
9
tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais,
vinculados ao veículo. O procedimento anual de
licenciamento se destina a permitir a formação, pela
Administração, de juízo de adstrição e conformidade
do
proprietário
à
legislação
e
às
obrigações
relacionadas ao veículo. Norma que estabelece não
se considerar licenciado o veículo e portanto obsta
a
expedição
do
competente
certificado

se
pendentes débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo (CTB, art. 131, §2o). Legítima opção
legislativa, em nada incompatível com a CF/88. A
situação não se confunde com a aplicação ilícita de
sanções políticas para induzir ao pagamento do
tributo. O Estado estabelece e exige encargos
inerentes ao próprio veículo a ser licenciado. É lícito
que
o
Estado
exija
postura
responsável
dos
proprietários de veículos que desejem mantê-los em
circulação. Inocorrência de violação aos princípios do
devido processo legal, da livre iniciativa e do não-
confisco,
tampouco
de
ofensa
ao
direito
de
propriedade. Regular exercício do poder de polícia. O
que distingue a exigência em questão das situações
em que a jurisprudência reconhece a sanção política
é que no presente caso a obrigação é um
desdobramento
da
própria
finalidade
do
licenciamento. As dificuldades para a exploração da
atividade econômica do ramo de atuação da autora
não decorrem da regra legal, mas do comportamento
de quem, embora obrigado, não mantém em dia
seus deveres tributários. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AC no 1035217-35.2017.8.26.0053, Relator José
Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público,
Data
do
julgamento:
02/04/2018,
Data
de
publicação: 02/04/2018).
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Multa de
trânsito. Licenciamento de veículo independente do
pagamento de multa. Inadmissibilidade. Aplicação do
art. 131, § 2o do CTB, a amparar a exigência do
pagamento
das
multas
para
o
licenciamento.
Entendimento jurisprudencial do STJ a respeito.
Presunção de veracidade e legitimidade dos atos
administrativos. Autuação por agente diverso, não
integrante do pólo passivo. Impossibilidade de
declaração de eventual ilegalidade do auto de
infração
-
Recurso
improvido”.

(AC
no
0024290-33.2009.8.26.0562, Rel. Castilho Barbosa,
1a Câmara de Direito Público, J. 13.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003788-74.2019.8.26.0281 - Voto no 31.830
10
“VEÍCULO. Multas de trânsito. Impetração fundada
na alegação de que não houve regular notificação
das autuações. Pretensão ao cancelamento dos autos
de infração, das respectivas penalidades de multa e
da suspensão do direito de dirigir decorrente da
pontuação constante do prontuário. Presunção de
legitimidade dos atos administrativos. Ausência de
direito líquido e certo. Autoridade impetrada que não
tem legitimidade para cancelar as autuações e as
multas. Anulação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir e licenciamento do veículo que não
prescindem da anulação das multas de trânsito.
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução
do
mérito.
Recurso
não
provido,
alterado
o
dispositivo da sentença para denegação da ordem”.
(AC no 0028074-07.2012.8.26.0564, Rel. Antonio
Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, J.
24.09.2012).
“MULTA
DE
TRÂNSITO.
Ribeirão
Preto.
Licenciamento.
CTB,
art.
133,
§
2°.
Inconstitucionalidade.
Mandado
de
segurança
preventivo. - 1. Licenciamento. Prévio pagamento
das multas. A exigência de prévio pagamento da
multa implica em simples aplicação do art. 131 § 2o
do CTB e não configura cobrança coercitiva da
penalidade nem usurpação da função jurisdicional.
Atividade autorizada, que a lei pode condicionar.
Mácula
constitucional
inexistente.
Fundamento
afastado. - 2. Multa. Notificação. A ausência das
autoridades que emitiram as autuações impede se
veja demonstrada a falta de notificação. Presunção
de validade e legalidade do ato administrativo.
Experiência acumulada que indica a regularidade das
autuações dos órgãos indicados pela impetrante. -
Sentença que denegou a segurança. Recurso da
impetrante desprovido”. (AC no 850.015.5/0-00, Rel.
Torres De Carvalho, 10a Câmara de Direito Público,
J. 09.03.2009).
Enfim, é o que basta para a manutenção da r.
sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator